Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO DA LUZ RODRIGUES (agravante/autor) em face da decisão que, proferida em sede de ação de obrigação de fazer no 0702447-59.2021.8.07.0018, que tramita perante o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para “determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”. O pedido de antecipação de tutela formulado no presente recurso foi indeferido pelo Desembargador Angelo Passareli quando de sua análise em sede de plantão judicial (ID 250137729). Transcrevo, por oportuno, o relatório da referida decisão: “Trata-se de Agravo de Instrumento, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interposto por ANTONIO DA LUZ RODRIGUES contra decisão proferida em 17/04/2021 pelo MM Juiz de Direito Substituto no Plantão de 1a Instância que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702447-59.2021.8.07.0018, que tramita perante o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e foi ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte tutela de urgência vindicada para “determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”. Relata o Agravante que o seu quadro de saúde agravou e não pode esperar a ordem de prioridade estabelecida pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, tendo em vista que o risco de a qualquer momento não resistir e vir a óbito. Relata a situação difícil pela qual o Distrito Federal passa em decorrência da pandemia e destaca que, no entanto, “A URGÊNCIA em um leito de UTI se torna imprescindível e talvez, seja a última esperança de se lutar pela própria vida”.Noticia que “seu quadro clínico tem se agravado, como se verifica no laudo médico em anexo. O Requerido precisa fazer exames, inclusive existe solicitação de GASOMETRIA ARTERIAL, porém a UPA não dispõe do serviço. No laudo relata aguardar vaga em UTI, o que não aconteceu ainda. Ressalta ainda, que o paciente tem risco de IOT. A classificação do requerido na regulação para vaga de UTI é considerada II”, bem como que foi entubado e que a UPA em que está internado não oferece estrutura adequada para o tratamento de que necessita. Conclui afirmando que “a situação crítica do paciente, qual espera em DECISÃO LIMINAR, seja determinado a imediata transferência do Requerido para hospital público ou particular, com estrutura para tratar o paciente e tentar preservar a sua vida, pois, do contrário, tudo se encaminha para o fim trágico”. Postula, por fim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a “imediata do Agravante para hospital público ou particular com estrutura para o tratamento do Agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser estipulada por este Tribunal”. No mérito, requere o provimento do recurso com a reforma parcial da decisão agravada e confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. O recurso foi instruído com cópia do processo originário (Doc. Num. 25013170) e com o relatório da evolução do quadro de saúde do Agravante (Doc. Num. 25013171). Sem preparo, uma vez que o Recorrente encontra-se sob o pálio da gratuidade de Justiça”. É o relatório suficiente. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, é indene de dúvidas que os recursos interpostos no âmbito dos Juizados Especiais devem ser direcionados às Turmas Recursais e não ao Tribunal de Justiça. Ademais, não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos feitos processados perante os Juizados Especiais, dada a limitação dos recursos admitidos no âmbito da Lei no 9.099/95, os quais se restringem aos embargos de declaração e ao recurso inominado. Dessa forma, para além da discussão acerca da taxatividade ou não do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no princípio da singularidade, constata-se erro crasso na interposição de recurso de agravo de instrumento, dirigido ao Tribunal de Justiça para impugnar decisão proferida por juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, resta impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, já que a interposição de agravo de instrumento, in casu, caracteriza erro inescusável, dada a inexistência de dúvida quanto ao procedimento cabível. Portanto, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.